Tribunal: TJES
Processo: 5005702-56.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005702-56.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA SECCHIN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005702-56.2024.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: MARIA APARECIDA FERREIRA SECCHIN
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (DECÊNIO). CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO AQUISITIVO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1137 DO STF. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO NA DATA DO REQUERIMENTO. NO ENTANTO, PREENCHIDO NO DECORRER DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por MARIA APARECIDA FERREIRA SECCHIN contra o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS com o objetivo de obter a implementação e o pagamento retroativo da segunda Gratificação de Assiduidade (decênio). Alega a parte autora que é servidora pública municipal desde 12/01/2004 e que, tendo completado 20 anos de efetivo exercício em janeiro de 2024, faz jus à concessão da vantagem prevista no art. 138 da Lei Municipal nº 237/92. Sustenta a parte autora que o município se omitiu em conceder o benefício administrativamente, violando seu direito estatutário. Assim, a parte autora requer a incorporação da verba de 10% ao seu vencimento e o pagamento dos valores retroativos desde fevereiro de 2024.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformar a sentença objurgada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste em determinar se, para fins de concessão de Gratificação de Assiduidade à servidora pública municipal, deve ser aplicado o desconto do período de suspensão da contagem de tempo de serviço (28/05/2020 a 31/12/2021) imposto pelo art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. A controvérsia cinge-se à aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). O art. 8º, inciso IX, da referida norma vedou expressamente, até 31 de dezembro de 2021, a contagem de tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal.

5
. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1137
da Repercussão Geral (RE 1.311.742) e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525), declarou a constitucionalidade do art. 8º da LC 173/2020. A Corte Suprema fixou o entendimento de que a norma não viola o pacto federativo, tratando-se de regra de direito financeiro e responsabilidade fiscal de observância obrigatória por todos os entes da federação, visando conter o aumento de despesas durante a calamidade pública sanitária.

6.
No caso concreto, a autora é servidora pública ocupante do cargo de professor, não se enquadrando nas exceções previstas no § 8º do art. 8º da LC 173/2020 (profissionais de saúde e segurança pública). Assim, aplica-se integralmente a suspensão da contagem de tempo para fins aquisitivos de benefícios temporais no período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021.

7.
A Gratificação de Assiduidade pleiteada (art. 138 da Lei Municipal nº 237/92) decorre diretamente do direito a férias-prêmio (licença-prêmio) por tempo de serviço. Considerando que o primeiro decênio foi completado em 2014, o segundo período aquisitivo iniciou-se em 12/01/2014. Contudo, deve-se subtrair da contagem o lapso de aproximadamente 1 ano e 7 meses correspondente à vigência da restrição da LC 173/2020.

8
. Dessa forma, ao completar 10 anos cronológicos em janeiro de 2024, a servidora ainda não havia completado 10 anos de
efetivo exercício para fins de gratificação
, em razão do congelamento legal. Conforme demonstrado pelo município e corroborado pela legislação aplicável, o requisito temporal somente seria implementado em data futura (previsão para agosto de 2025), inexistindo direito adquirido ou líquido e certo a ser amparado no momento do ajuizamento da ação ou da prolação da sentença.

9
. Verifica-se, todavia, que, conforme supramencionado, em agosto de 2025 a parte autora completou 10 anos de efetivo exercício para fins de gratificação. Dessa forma, apesar de o pedido autoral de pagamento retroativo estar compreendido entre fevereiro/2024 a julho/2024, a fim de evitar nova movimentação judiciária e em razão do princípio da celeridade, reforma-se a sentença de origem para reconhecer que a parte autora faz jus à incorporação da gratificação de assiduidade pleiteada a partir de agosto/2025, e não fevereiro/2024.

IV. DISPOSITIVO
10
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a sentença para:
a)
reconhecer que a parte autora faz jus à gratificação de assiduidade a partir de agosto/2025, devendo o município incorporar a referida gratificação nos proventos da servidora;
b)
condenar a parte ré ao pagamento retroativo da verba devida a partir de agosto/2025. Mantidos os índices de juros e correção monetária da sentença de origem.

11
. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)